Tribunal: TJDFT
Processo: 0718533-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO DO APELO. JUNTADA DE DOCUMENTO NAS RAZÕES DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVER DE PAGAR CONTAS DE ÁGUA. LIQUIDEZ DA COBRANÇA. PROVA. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Se no recurso estão deduzidos argumentos necessários e suficientes à impugnação dos fundamentos da sentença, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A juntada de documentos em sede de Apelação somente se justifica quando caracterizada a impossibilidade de sua utilização durante o trâmite do feito em primeira instância, o que não ocorre no caso de boletos e declarações que já existiam em data anterior ao manejo dos embargos à execução.
3. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.
4. Embora o processo de execução tenha sido instruído com o contrato de locação firmado entre as partes, no qual consta a obrigação de pagar os débitos de água nesse período, o boleto emitido pela CAESB, que embasou a cobrança, refere-se a intervalo superior à locação, sem a possibilidade de individualizar o valor devido pelo Executado/Embargante.
5. Inexistindo a liquidez do título, pois dele não decorre, com exatidão, os contornos da obrigação a ser cumprida, impõe-se reconhecer a nulidade da execução fundada em documento que não preenche os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC/15.
6. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.